Tribunal: TJPA
Processo: 0002042-78.2018.8.14.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requistos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa.2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia. 3. De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002042-78.2018.8.14.0049
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (Vara Criminal)
RECORRENTE: GILSON PAULA NASCIMENTO
ADVOGADO: MARCIO ALVES FIGUEIRA - Def. Público
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requistos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa.
2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia.
3. De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

GILSON PAULA NASCIMENTO
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel que o pronunciou, pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Consta da peça acusatória, que no dia 11 de março de 2018, o recorrente, teria utilizado um pedaço de madeira e uma faca para ceifar a vida da vítima Moises Junior de Paula, seu primo.

Segundo a denúncia, na véspera do crime, o denunciado, sua esposa, seu primo e um tio, conhecido como Papão, estariam ingerindo bebida alcoólica em um bar, em uma determinada hora o denunciado saiu do local dizendo que não queria mais conviver com sua esposa.

Ana Maria de Castro Guedes relatou que, ela e a vítima teriam permanecido no bar até por volta das 6h (seis horas), quando foram para a casa onde morava com o recorrente e lá chegando, os dois dormiram juntos na mesma cama, mas sem qualquer tipo de aproximação sexual. E quando acordou por volta das 11:00 (onze horas), viu a cama suja de sangue e ato contínuo encontrou a vítima deitada no chão, com o rosto todo ensanguentado, ainda estava com vida sendo socorrida e levada para o hospital, onde faleceu.

O recorrente foi preso por policiais militares, logo após o crime, numa parada de ônibus na PA-140, e apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, que desde logo, assumiu a autoria do homicídio, inclusive, afirmando que ¿mataria de novo seu primo porque ele estava `ficando¿ com sua companheira¿; que tinha ¿passado o sal¿, bem como, ¿deu no gogó dele, prá deixar de ser otário¿, e, que ¿ele mereceu morrer¿.

A denúncia foi recebida em 05/05/2017 e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada ao recorrente, o pronunciou para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal Júri.

Inconformado com essa decisão o recorrente, por meio de sua defesa técnica, recorreu dessa decisão visando sua reforma.

Em suas razões (fls. 100/105), sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia, sob a justificativa de que, o
dominus litis
, não expôs a conduta individualizada do recorrente em relação aos fatos descritos na peça acusatória.

No mérito, argumenta a ausência de provas do dolo na conduta, sob a justificativa de que as provas carreadas para os autos, em especial as testemunhais, não conduzem sequer aos indícios da autoria delitiva, de vez que controversos.

Assevera, ainda que no caso dos autos, restou comprovado, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa própria, pois conforme declarou em juízo apenas se defendeu das agressões perpetradas pela vítima.

Com base nesses argumentos, postula pela impronuncia do recorrente, face a insuficiência de provas dos indícios da autoria delitiva, ou a absolvição sumária considerando que a ação, encontra-se albergada pela excludente da legitima defesa própria.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 107/109).

Os autos foram remetidos a esta instância superior e distribuídos a minha relatoria, momento em que determinei o retorno dos autos ao juízo singular para cumprimento do disposto no art. 589, do CPP. E, após, que o feito fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis,
(fl. 115).

Em decisão proferida (fl. 118) o Juízo singular manteve a pronúncia, determinando, em seguida a subida dos autos a este Tribunal.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronuncia em todos os seus termos.

É o relatório. À Secretaria, para incluir na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.
V O T O

Admito o presente recurso, tanto por sua adequação quanto por sua tempestividade.

Passo a análise da preliminar de inépcia da denúncia arguida pela defesa. Entretanto, referido argumento é improcedente.

A instauração válida do processo pressupõe o oferecimento de denúncia ou queixa com a exposição clara e precisa de um fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas, na forma preconizada pelo art. 41, do CPP.

Analisando a exordial acusatória (fls. 03/06), verifico que o Órgão Ministerial de 1º grau observou todos os requisitos previstos no artigo suso mencionado, expondo, claramente, o fato criminoso, bem como a autoria do recorrente no ilícito em questão, não havendo que se falar em inépcia. Nesse contexto, cumpre reproduzir trechos da denúncia,
in verbis
:
Consta nos autos do inquérito policial em anexo, que no dia 11 de março de 2018, por volta das 11h, o denunciado
GILSON DE PAULA NASCIMENTO
, devidamente identificado, teria desferido diversas pauladas e golpeado com uma faca, seu próprio primo
MOISES JUNIOR DE PAULA
, causando-lhe a morte.
Tem-se que o denunciado GILSON DE PAULA NASCIMENTO convivia em união estável há cerca de 01 (um) ano com ANA MARIA DE CASTRO GUEDES. Que o seu primo MOISES JUNIOR DE PAULA (vítima) frequentava normalmente a residência do casal, inclusive, com informações de que supostamente chegavam todos a dormir na mesma cama, mas sem qualquer tipo de intimidade. E, que depois de algum tempo, o denunciado GILSON DE PAULA NASCIMENTO teria começado a suspeitar que sua companheira estaria tendo um relacionamento amoroso com seu primo, o que seria motivo de brigas entre o casal.
Que na noite véspera do crime, o denunciado, sua companheira, a vítima e um tio conhecido por "Papão" teriam ficado até a madrugada bebendo cerveja num bar. Que em determinado momento, o denunciado teria saído do local supostamente dizendo que "não queria mais" sua companheira, que ela naquele momento acreditava que ele teria ido dormir na casa de uma tia.
Segundo ANA MARIA DE CASTRO GUEDES, ela e a vítima teriam permanecido no bar até por volta das 6h (seis horas), quando foram para a casa onde morava com o denunciado e lá chegando, os dois dormiram juntos na mesma cama, mas sem qualquer tipo de aproximação sexual. E quando acordou por volta das 11h (onze horas), viu a cama suja de sangue e ato contínuo encontrou a vítima deitada no chão, com o rosto todo ensanguentado. ANA MARIA DE CASTRO GUEDES declarou que como a vítima estava totalmente despida, vestiu-lhe um short e correu para pedir ajuda para sua irmã Helena Guedes das Chagas. Que ao retomarem a vítima ainda estava com vida. completamente ensanguentada, com o pescoço "quebrado" e sem os dentes. Que a vítima foi socorrida e levada para o hospital, onde faleceu.
Os policiais militares prenderam o denunciado logo após o crime, numa parada de ônibus na PA-140, que apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, que desde logo, assumiu a autoria do homicídio, inclusive, afirmando que ¿mataria de novo seu primo porque ele estava `ficando¿ com sua companheira¿; que tinha ¿passado o sal¿, bem como, ¿deu no gogó dele, prá deixar de ser otário¿, e, que ¿ele mereceu morrer¿.
Em sede policial, o denunciado confessou e repetiu o que já tinha dito aos policiais militares, acrescentando "que não matou ANA, mas deveria ter matado".
(...).
1.

Da materialidade e da autoria do delito
A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo requerimento do exame de necropsia (f. 17), pendente de apresentação; Auto/termo de Exibição e Apresentação de Objetos, no caso um pedaço de pau e uma faca de serra, que foram encaminhadas para perícia de substâncias hematóide (f. 23), também aguardando laudo.
Tem-se indícios de autoria pela confissão do denunciado e depoimentos das testemunhas.
(...) assim, a conduta do denunciado, amolda-se inicialmente ao tipo penal descrito no art. 121, §2º, II (meio cruel) e IV (por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa), (...).

Ora, da breve leitura da exordial, contata-se que a ela atendeu perfeitamente aos requisitos objetivos do art. 41 do CPP, restando formalmente correta, pois narrou o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou adequadamente a ré e classificou os crimes a ela imputado, não dificultando, desta forma, a defesa da mesma, razão pela qual o pedido no merece ser acolhido.

Sobre o tema, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal do TJPA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL
. 1. Resta rejeitada a nulidade suscitada de inépcia da denúncia, de vez que esta descreve o fato típico de maneira pormenorizada, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41 do Código Processo Penal. 2. Diante da existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, não há que se falar absolvição sumária, pois esta só tem lugar nas hipóteses em que não restar dúvida, diante da prova produzida, da ocorrência de alguma das hipóteses autorizadoras prevista no art. 415 do CPP. 3. Recurso conhecido e não provido. (RESE nº 2012.03413535-38, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 03/07/201207, Ac. 109.636, DJe 04/07/2012).

Desse modo, a denúncia permite a perfeita compreensão da imputação formulada, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.
M É R I T O

Passo a análise da matéria suscitado no mérito do recurso, no qual a defesa postula, pela impronúncia ou absolvição sumária do recorrente, alegando para tanto insuficiência de provas da autoria delitiva e, a excludente de culpabilidade corporificada na legítima defesa própria. Todavia, ao análisar a r. decisão constata-se, que os argumentos levantados pela defesa, visando os referidos desideratos se mostram improcedentes.

Destarte, a materialidade do crime é inconteste, conforme comprova o Laudo Pericial (fls. 41), que confirma que a
causa mortis
da vítima
Moises Junior de Paula
deveu-se a ¿
Traumatismo craniano devido ação contundente
¿.

No que tange aos indícios de autoria estes, de igual forma, restaram evidenciados no decorrer da instrução processual, pelas provas testemunhais colhidas no curso da instrução, dentre estas as declarações do próprio recorrente que em juízo confirmou que agrediu a vítima, utilizando um pedaço de madeira e uma faca, provocando-lhe a morte, porém, alegou que agiu em legitima defesa.

Embora a defesa tente desmerecer os relatos das testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitória, como em juízo por não terem presenciado o momento em que o crime foi praticado, entretanto todas as informações colhidas no curso da instrução, com relevo para as declarações do próprio recorrente apontam, de forma indubitável, o recorrente como seu possível autor, cujo motivo seria o fato da vítima estar ficando com sua companheira.

Portanto, existem sim indícios suficientes da autoria delitiva a respaldar a decisão impugnada, considerando que para a pronúncia, basta à prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessária, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Nesse viés, havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, improcedente se mostra a despronúncia a qual, somente é admissível quando o magistrado não se convence da existência do crime ou de indício suficiente de que seja o réu o seu autor.

Por se coadunar com a situação ora analisada trago a colação entendimento emanado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP. (...) MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS E QUE RESPALDARAM A PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, DO ART. 121, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, havendo como ser acolhida a tese defensiva quanto a ausência de provas para a pronúncia, em virtude da moldura fática existente nos autos, que bem revela os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, havendo que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, pois o juízo preciso a ser formulado a respeito das teses defensivas é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe. 3. Magistrado de primeiro grau que se limitou a explicitar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e a apontar que a mesma encontra indícios de configuração nas provas colhidas, não havendo que se falar em decote da referida qualificadora, cabendo ao Júri, que é o juiz natural da causa, melhor apreciá-la. 4. Recurso conhecido, porém improvido. (2016.03796998-67, 164.802, Rel.
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
, Órgão Julgador 2ª CCI, julg. 13/09/2016, DJe 20/09/2016).

Quanto à tese de que o recorrente teria agido acobertado pela legítima defesa, todavia constata-se, pelo teor da prova pericial que não há agasalho para a pretendida excludente, pois mesmo que a vítima tenha de fato tentando agredir o recorrente, há evidente desproporção na reação desfechada pelo réu, pois segundo consta do Laudo de Exame Necroscópico (fl. 41), a vítima foi atingida com diversas pauladas na cabeça na cabeça o que resultou em traumatismo craniano, inclusive com exposição da massa cerebral.

Nesse viés, as provas constantes dos autos além de subsidiarem o reconhecimento acerca da existência de indícios de autoria, também fazem com que erijam dúvidas quanto à tese de legitima defesa invocada pela defesa em favor do recorrente, razão por que não pode ser acolhida neste momento processual, uma vez que não se mostra estreme de dúvidas, a ponto de ensejar a pretendida absolvição sumária.

Ademais é oportuno destacar que nesta fase processual, somente a prova plena, extreme de dúvida, autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude, o que,
in casu
, não se verifica.

Sobre o tema, leciona Julio Fabbrini Mirabete:
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade de acusação representaria uma manifesta injustiça. (
Código de Processo Penal
Interpretado, 11a ed., Atlas, p. 1.123). Grifos.

Nesse viés, não há como acolher os pedidos de despronúncia ou absolvição sumária, de vez que, em processo da competência do Júri, a excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida quando restar cabalmente demonstrada, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a culpabilidade ou não do acusado, considerando que nessa fase, não prevalece o brocardo
in dubio pro reo
incidindo, ao contrário, a regra do
in dubio pro societate
.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, para manter integralmente a decisão que pronunciou o recorrente,
GILSON PAULA NASCIMENTO
.

É o meu voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM